Tribunal: TJSP
Processo: 1010811-63.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelo autor provido, em parte, para declaração de procedência, também em parte, do pedido – Recursos Especiais interpostos por ambas as partes – Devolução da causa para reapreciação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC – Temas

Ementa:
Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelo autor provido, em parte, para declaração de procedência, também em parte, do pedido – Recursos Especiais interpostos por ambas as partes – Devolução da causa para reapreciação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC – Temas envolvidos: ressarcimento de despesas (gravame e serviços de terceiros) e prêmio de seguro – Acórdão proferido em sede de apelação de acordo com as orientações firmadas com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.578.553/SP e 1.639.259/SP – Manutenção.